Tribunal: STF
Processo: ARE 1280709
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL. LEI Nº 10.698/03. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA VINCULANTE N. 37. TEMA 1.061 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUPERAÇÃO DO TEMA 719. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.